Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001056-05.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN RESENDE PORTO (IMPETRADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), MARCELO TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 595.523.872-72 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas, ofertadas no edital, quando não demonstrada a ocorrência de preterição, visto que se inserem no âmbito discricionário da Administração Pública tais convocações.

“A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo que os servidores efetivos são recrutados, mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF) e suprem necessidades permanentes do Serviço Público. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS n. 61771, STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Marcelo Teixeira da Cruz, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação no cargo para o qual ficou classificado no Concurso Público.

Noticia o Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 5
o
(quinto) lugar, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância (ampla concorrência) – Município de Denise, para o qual foram ofertadas 3 (três) vagas.

Aduz que o candidato Ailton Moreira de Souza, classificado na 4a (quarta) posição para o cargo em referência, protocolou, junto à Secretaria de Estado de Educação, declaração de desistência da lista de cadastro de reserva, pelo que, passou a figurar em 4
o
(quarto) lugar, na classificação geral do certame.

Argumenta que as irregularidades praticadas pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer na condução do Concurso Público, aliado ao fato de ter havido a desistência do candidato que o antecede, faz surgir para si a possiblidade de requerer sua nomeação.

Assegura que, durante o prazo de validade do certame, foi publicado edital para realização de processo seletivo simplificado, Edital n. 008/2021/GS/SEDUC/MT, de 27 de outubro de 2021, destinado à contratação temporária para o exercício de diversas funções, dentre as quais, a de vigilante, ou seja, aquela que deveria ser desempenhada pelos candidatos classificados no referido concurso.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança, a fim de que seja determinada sua nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância, no Município de Denise.

O pedido liminar foi indeferido (id. 118841453).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 119199455), defendendo a denegação da segurança.

Embora notificado (id. 119100991), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações (id. 121444496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela denegação da ordem (id. 122210952).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Marcelo Teixeira da Cruz, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação, no cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Para tanto, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de o referido remédio constitucional ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Denota-se do caderno

processual que Marcelo Teixeira da Cruz participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 5
o
(quinto) lugar, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância (ampla concorrência) – Município de Denise –, para o qual foram ofertadas 3 (três) vagas, e 3 (três) candidatos foram nomeados, consoante a lista de acompanhamento das nomeações para os cargos efetivos, da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso.

Com efeito, o direito afirmado na Impetração se assenta, na realização de processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária durante a validade do concurso, aliado ao fato de que o candidato Ailton Moreira de Souza, classificado na 4a (quarta) posição, desistiu do concurso, na forma de declaração assinada com firma reconhecida (id. 116019489).

No caso, convém esclarecer que o candidato Ailton Moreira de Souza, que prestou declaração no sentido de que não tem interesse no cargo, aqui, relevância alguma tem, porquanto não se trata de candidato aprovado, mas sim classificado e que sequer foi nomeado.

De outro giro, apesar de o Impetrante sustentar que a contratação temporária, para a mesma função na qual foi classificado em concurso público, é prova da necessidade do preenchimento dos cargos vagos e da sua preterição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a contratação temporária, por si só, não é indicativo da existência de vagas, tampouco constitui preterição dos candidatos
classificados
em concurso público. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS – PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO – DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes.

2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido. (RMS 61771/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação 02/09/2020).

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA.

1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas.

2.
A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (Destaquei).

Outrossim, é necessário deixar assentado que é pacífico o entendimento de que o candidato, classificado
fora
do número de vagas previstas no certame, possui mera expectativa de direito à nomeação e que, nem mesmo a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do concurso público, tem o condão de vincular a Administração a nomear candidato classificado, ressalvada a hipótese em que há a comprovação da existência de vagas para o mesmo cargo que requer nomeação, bem como que a Administração mantém contratações temporárias,

fora das hipóteses legalmente admissíveis
, circunstância que deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original].

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Não bastasse isso, verifico que o Edital regulamentador do certame estabeleceu, no item 15.1, que a classificação final não asseguraria o direito de ingresso automático no cargo, ficando tal ato condicionado ao interesse, às necessidades e à possibilidade financeira do ente público. Veja-se:

15.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão.

Vê-se que, por força da regra editalícia transcrita, a Administração não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, pela disponibilidade financeira.

Nessa esteira, em vista de o Impetrante possuir apenas expectativa de direito à nomeação, porque está classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, não ter demonstrado, mediante prova pré-constituída, a existência de cargo vago, muito menos a ocorrência de preterição, a denegação da segurança postulada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a ordem postulada por
Marcelo Teixeira da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022